Tribunal: TJSP
Processo: 1502255-34.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502255-34.2019.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
LEANDRO FERREIRA ALMEIDA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para reduzir as penas de Leandro Ferreira Almeida
Santos aos patamares de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-
multa, no mínimo legal, mantida, no mais, a bem lançada r. sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideraram, desde
já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para fins de eventual
manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se incontinenti. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502255-34.2019.8.26.0536 -Voto no 35.549
2
Apelação Criminal com Revisão no 1502255-34.2019.8.26.0536
Comarca de Praia Grande
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.549
Apelação criminal Tráfico de substâncias entorpecentes
Sentença condenatória
Pretendida a redução das
penas
pela
compensação
entre
a
agravante
de
reincidência e a atenuante de confissão espontânea

Admissibilidade

Circunstâncias
igualmente
preponderantes, consoante o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, seguido por esta 13a Câmara
de Direito Criminal
Compensação operada. Recurso
provido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Leandro Ferreira Almeida Santos, por infração ao
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, foi condenado às penas de 5
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, decretado
o perdimento do numerário apreendido em favor da União.
Inconformado, recorre, postulando a redução
das penas pela compensação entre a agravante de reincidência e a
atenuante de confissão espontânea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502255-34.2019.8.26.0536 -Voto no 35.549
3
Anote-se, por oportuno, que o corréu Jackson
João de Souza Santos, por incurso no artigo 28 da Lei no 11.343/06, foi
condenado à pena de advertência sobre os efeitos das drogas.
Regularmente processado o recurso, opina a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento, destacando-
se, desde logo, que a condenação foi a solução mais correta ao caso, a
cujo respeito a Defensoria Pública nem sequer se insurge.
Verte dos autos que o apelante foi processado
e, ao final, condenado pela prática de tráfico de entorpecentes, porque,
nas circunstâncias narradas na denúncia, trazia consigo e guardava, para
fins de entrega a consumo de terceiros, 14 papelotes de cocaína, com
peso aproximado de 12,0 gramas, 14 porções de maconha, com peso
aproximado de 24,0 gramas e 23 pedras de crack, com peso aproximado
de 4,0 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal
e regulamentar.
Pois bem.
A materialidade e autoria do delito restaram
cumpridamente demonstradas na espécie, máxime pelos autos de prisão
em flagrante (fl. 1/8) e de exibição e apreensão (fls. 5/6) e pelos laudos
de constatação prévia e exame químico-toxicológico, cujos resultados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502255-34.2019.8.26.0536 -Voto no 35.549
4
apresentaram-se positivos para maconha e cocaína (fls. 7/8 e 165/168),
como também pela confissão judicial do réu (mídia audiovisual),
roborada pelos uníssonos e convincentes depoimentos dos policiais
responsáveis pela abordagem, sob o crivo do contraditório (mídia
audiovisual), os quais confirmaram a apreensão das drogas em poder do
agente e sua destinação à narcotraficância, sendo certo que, por tais
razões, o reclamo defensivo sequer enveredou para a via absolutória,
mostrando-se, assim, irrescindível o decreto condenatório.
As penas, por outro lado, merecem sutil reparo.
As básicas foram estabelecidas nos mínimos
legais, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Na segunda fase, o preclaro Juiz a quo,
constatando que o réu, reincidente (certidão de fls. 85/86), confessou a
prática delitiva, entendeu por aumentar as penas em 1/6 (um sexto), em
razão de a referida agravante prevalecer sobre a aludida atenuante, nos
termos do artigo 67 do Código Penal.
Necessário
compensar-se,
contudo,
tais
circunstâncias legais, porquanto ambas são igualmente preponderantes,
consoante o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça1,
seguido por esta 13a Câmara de Direito Criminal.
1 - STF: “A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Embargos de Divergência EREsp no 1.154.752/RS, reconheceu
ser possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem
igualmente preponderantes” (HC 314944/SP
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca
Quinta Turma
Data do
Julgamento 02/06/2015 Dje 09/06/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502255-34.2019.8.26.0536 -Voto no 35.549
5
De outra banda, afigura-se inaplicável o redutor
do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, em virtude da
comprovada recidiva do agente.
Como
corolário,
as
reprimendas
ficam
definitivamente fixadas em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos)
dias-multa, no mínimo legal.
Inviável, ademais, a substituição da privativa de
liberdade por restritivas de direitos, não só em razão do quantum
punitivo fixado e da reincidência, mas também em virtude da gravidade
concreta da conduta ora analisada, decorrente da variedade, natureza e
razoável quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, capazes
de atingir um universo não desprezível de usuários, que revela elevada
danosidade social, sinalizando que tal medida não se mostraria suficiente,
nem socialmente recomendável no caso concreto (art. 44, III, CP).
Por derradeiro, em relação ao regime prisional
estabelecido, era imperiosa mesmo a imposição do inicial fechado,
especialmente porque o réu, reincidente, viu-se condenado pela prática
de crime sabidamente classificado, no sistema jurídico pátrio, como
assemelhado aos hediondos, consoante o preceito do artigo 2o, caput, da
Lei no 8.072/90, com a redação dada pela Lei no 11.464/07, merecendo
tratamento mais rigoroso e severo, recomendado a partir da Constituição
Federal (art. 5o, XLIII) e regrado pelo artigo 2o, parágrafo 1o, da
antedita Lei no 8.072.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502255-34.2019.8.26.0536 -Voto no 35.549
6
3. Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso
para reduzir as penas de Leandro Ferreira Almeida Santos aos
patamares de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
no mínimo legal, mantida, no mais, a bem lançada r. sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideram-se,
desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para fins
de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se
incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator